Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AVOENGOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MAIOR CAPACIDADE FINANCEIRA DOS ALIMENTANTES. ELEMENTO FÁTICO A EXIGIR DEMONSTRAÇÃO. QUESTÃO A SER ELUCIDADA EM FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. TRINÔMIO DE NECESSÁRIA AFERIÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. FATORES DE PLANO NÃO EVIDENCIADOS. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno que não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. 1.1. A simples reprodução dos argumentos agitados nas razões do agravo de instrumento não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se mostram suficientes a combater o pronunciamento judicial atacado. 1.2. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Tendo em vista a abrangência das questões deduzidas, estão em condição de julgamento, de maneira conjunta, o agravo interno manejado contra decisão unipessoal liminar proferida por esta Relatoria e o agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.
3. Os alimentos avoengos, devidos pelos avós em favor dos netos encontram fundamento no princípio da solidariedade, positivado nos artigos art. 1.694, caput e § 1o, 1.695, e no art. 2o, caput, da Lei 5.478/1968. 3.1. Na fixação do valor dos alimentos deverão ser ponderados critérios de a razoabilidade e proporcionalidade entre as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada.
4. A ausência de elementos de informação sobre a possibilidade econômica de os agravados prestarem os alimentos à agravante inviabiliza a revisão do valor provisoriamente fixado na decisão agravada. 4.1. Os alimentos são modificáveis diante de comprovação da impossibilidade de pagamento pelo alimentante e da desnecessidade de recebimento pelo alimentando, total ou parcialmente num ou noutro caso.
5. Recursos conhecidos, agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.